Tribunal: TJMT
Processo: 1020115-13.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020115-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (AGRAVADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Reconhecimento de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
-
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRA O CARÁTER COERCITIVO -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1020115-13.2021.8.11.0000

Agravante
: Banco BMG S.A.

Agravado
: Denise Costa Santos Borralho

Processo origem: 1017886-54.2021.8.11.0041

8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação de Reconhecimento de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Denise Costa Santos Borralho
(Proc. nº 1017886-54.2021.8.11.0041), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora com relação ao contrato contestado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada à autora.

Defende que a instituição financeira não tem responsabilidade quanto ao cumprimento da tutela e que o procedimento deve ser realizado pela fonte pagadora, por meio de expedição de ofício ao órgão pagador, para que efetue a suspensão dos descontos.

Requer seja afastada a multa diária aplicada e aduz que é caso de redução do valor fixado ou a alteração da periodicidade de diária para por evento.

Pugna pelo provimento do agravo, para afastar a multa e substituí-la por expedição de ofício ao órgão pagador ou, alternativamente, reduzir o montante e alterar a periodicidade de incidência.

Liminar
indeferida (Id. 109019952).

Contraminuta
(Id. 11216985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação de Reconhecimento de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Denise Costa Santos Borralho
(Proc. nº 1017886-54.2021.8.11.0041), deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora com relação ao contrato contestado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravante em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para suspender os descontos. O pedido foi deferido pelo juízo a quo e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para reduzir o valor ou fixar limite para a multa diária.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Verifica-se que o i. juízo a quo deferiu a antecipação de tutela por verificar a demonstração de um dos requisitos do artigo 300, do CPC, ao argumento de que os documentos trazidos com a petição inicial contem indícios fortes de que o autor não foi responsável pela contratação, bem assim em razão da urgência, já que os descontos incidem sobre verba alimentar.

Do exame, extrai-se o autor, ora agravado, anexou as cópias de seu contracheque (Id. 62803263 e seguintes - na origem), em que demonstrou os descontos realizados pela instituição bancária em sua folha de pagamento, entre outras documentações.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira ao autor.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo a quo, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Quanto à insurgência a respeito da multa fixada para o caso de descumprimento, da análise observa-se que a decisão agravada fixou multa mensal em patamar satisfatório.

Nessa linha:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial do autor. III – Em que pesem os argumentos do agravante, valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante. (N.U 1016787-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS -MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais na folha de pagamento do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude, e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial do autor. III – Em que pesem os argumentos do agravante, valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante. (N.U 1012777-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Por fim, em que pese as alegações do agravante, não se afigura razoável a expedição de ofícios ao órgão pagador, a fim de possibilitar o cumprimento da suspensão, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial.

Acerca do tema:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO OBSERVADA – CARÁTER ALIMENTAR –LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ORGÃO PAGADOR PROCEDER A REDUÇÃO PROPORCIONAL – MEDIDA QUE DEVE SER TOMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUMPRIMENTO DA LIMITAÇÃO IMPOSTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA MAJORAÇÃO - § 2º, DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E APELOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS IMPROVIDOS. (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0005982-69.2012.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 10.04.2018, DJE 16.04.2018).

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022